Tribunal: TCU
Processo: 036.548/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Joaquim de Sousa Carvalho, contra o Acórdão 11.478/2023-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as suas contas, aplicando-lhe a multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Joaquim de Sousa Carvalho, contra o Acórdão 11478/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas, aplicando-lhe a multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interpostos pelo Sr. José Joaquim de Sousa Carvalho para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.